Tribunal: STF
Processo: RE 95480
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
- Lei de Falências (Decreto-lei 7.661/45). Suspensão ou interrupção da prescrição, na falência. Ocorrência da suspensão, após o que, recomeçando o curso alcançou-o prescrição, "in casu". 
Inocorrência de negativa de vigência do artigo 21 e parágrafo único do Decreto-lei 7.661/45. 
Dissídio indemonstrado e inexistente.
Recurso extraordinário não conhecido.